Tribunal: TJES
Processo: 5020893-54.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020893-54.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCELA FERREGUETE DA SILVA

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA TERESA ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHOS MENORES. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA ANTERIOR. ORDEM DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Marcela Ferreguete da Silva, contra decisão do Juízo da Vara Única de Santa Teresa/ES que manteve a prisão preventiva decretada no âmbito da ação penal nº 0000788-14.2022.8.08.0044, na qual a paciente responde, juntamente com outros corréus, pela prática de homicídio qualificado consumado, homicídio qualificado tentado e integração de organização criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação concreta quanto aos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) saber se as condições pessoais favoráveis da paciente autorizam a substituição da custódia por medidas cautelares diversas; e (iii) saber se é cabível a conversão da prisão preventiva em domiciliar, em razão de a paciente ser mãe de filhos menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, notadamente na gravidade real das condutas imputadas, consubstanciadas em homicídio consumado e tentado, praticados no contexto de atuação de organização criminosa ligada ao tráfico de drogas.
4. A prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, diante da periculosidade concreta do grupo criminoso, da utilização de violência extrema como instrumento de atuação e do risco de reiteração delitiva, sendo legítima a segregação cautelar para interromper as atividades ilícitas.

5. Os indícios de autoria e materialidade estão evidenciados por depoimentos testemunhais e demais elementos colhidos na fase investigativa, que apontam a paciente como integrante da dinâmica operacional do tráfico local, exercendo a função de “vapor”, além de sua vinculação direta ao contexto em que ocorreram os delitos.

6. A participação em organização criminosa, segundo entendimento consolidado do STF e do STJ, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, especialmente quando demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública.

7. A prisão domiciliar prevista no art. 318 do CPP não possui caráter automático, exigindo comprovação de que a paciente seja a única responsável pelos cuidados dos filhos menores, o que não restou demonstrado nos autos.

8. Ademais, o descumprimento anterior de prisão domiciliar e de condições impostas judicialmente evidencia a inadequação e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, afastando a possibilidade de sua aplicação no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

“
1. É legítima a manutenção da prisão preventiva quando devidamente fundamentada na gravidade concreta dos delitos, na periculosidade do agente e na necessidade de garantia da ordem pública, especialmente em crimes praticados no contexto de organização criminosa.
2. A condição de mãe de filhos menores não autoriza, por si só, a concessão de prisão domiciliar, sobretudo quando ausente prova de imprescindibilidade materna e demonstrado o descumprimento anterior de medidas cautelares.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CPP, arts. 312, 318 e 319; CP, art. 121, § 2º, IV; Lei nº 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STF e STJ, entendimento consolidado quanto à possibilidade de decretação e manutenção da prisão preventiva em casos de organização criminosa e crimes praticados com violência concreta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 50
20893
-
54
.202
5
.8.08.0000

PACIENTE:
MARCELA FERREGUETE DA SILVA

AUT. COATORA:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SANTA TERESA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

MARCELA FERREGUETE DA SILVA,
sob a alegação de que a paciente está sendo submetida a constrangimento ilegal por parte do ilustre Juiz de Direito da Vara Única de Santa Teresa/ES, apontado como autoridade coatora, consubstanciado na manutenção de sua prisão preventiva no bojo da ação penal tombada sob o nº 0000788-14.2022.8.08.0044.

Alega
m
o
s
impetrante
s
, em síntese, a ausência de configuração dos requisitos autorizadores da prisão preventiva em razão da falta de indícios de materialidade e autoria das condutas imputadas à paciente. Destacam, inclusive, a generalidade da decisão que manteve a constrição, tendo a autoridade coatora deixado de apresentar argumentos firmes e idôneos que justifiquem a gravidade em concreto dos delitos apontado
s.

E, ainda, que a paciente é genitora de 3 (três) filhos menores, o que autoriza a conversão da prisão preventiva em domiciliar ou, não sendo a hipótese, sustentam a presença de condições pessoais favoráveis que possibilitam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Com base em tais fundamentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e expedição do competente alvará de soltura.

Decisão contida no ID 17377585, indeferindo a liminar pleiteada.

Como se sabe,
o
Habeas Corpus se trata de
writ
constitucional que objetiva fazer cessar a violência (habeas corpus liberatório) ou a sua ameaça (habeas corpus preventivo) à liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

In casu,
consoante relatado, buscam as impetrantes o restabelecimento da liberdade da paciente, diante da ausência dos requisitos legais, revelando-se cabível, pois, o manejo do presente remédio constitucional.

De acordo com os autos,
a
paciente, junto a outros 06 (seis) réus, foi denunciad
a
pela prática de um homicídio consumado e outro tentado, fato ocorrido no dia 13/06/2022, por volta das 18h, no bairro Vila Nova, em Santa Teresa, bem em frente ao “Bar do Adriano”, os denunciados ceifaram a vida de David Lucas Ferreira e tentaram fazer o mesmo com Jonatam de Jesus. Segundo a denúncia, os réus são integrantes de uma
boca de fumo
e estão diretamente ligados aos crimes em questão.

Se extrai que a exordial acusatória foi recebida em 09/08/2023, quando o Juízo da Vara Única de Santa Teresa, ora apontado como autoridade coatora, decretou a prisão preventiva d
a
paciente e demais corréus.

Diferente do alegado pela defesa, a prisão não se baseia em argumentos genéricos. A paciente foi denunciada por crimes de extrema gravidade:
homicídio qualificado (consumado e tentado)
e integração de
organização criminosa
(Art. 121, § 2º, IV do CP e Art. 2º da Lei 12.850/2013).

A manutenção da custódia revela-se necessária para a
Garantia da Ordem Pública,
dada a periculosidade concreta do grupo criminoso, que utiliza violência extrema e gera temor na comunidade local.

Sobre o tema, é certo que a jurisprudência do STJ e do STF é consolidada no sentido de que a participação em organização criminosa justifica a segregação para interromper as atividades ilícitas.

As provas carreadas aos autos demonstram que os crimes de homicídio ocorreram em 13 de junho de 2022, em frente a um prédio amplamente conhecido como ponto de intenso comércio ilícito de entorpecentes. Registra-se, nesse ponto, que o apartamento onde residiam os corréus Carlos Otávio Araújo Gomes e Daiana Fernandes Vaz funcionava como verdadeira “boca de fumo”, situado no primeiro pavimento do referido imóvel, o qual, inclusive, já havia sido alvo de diversas ocorrências policiais relacionadas ao tráfico de drogas, circunstância que reforça o ambiente de criminalidade permanente no local.

Restou apurado que a acusada Daiana mantinha relacionamento amoroso pretérito com a vítima Deivid e, segundo depoimentos testemunhais colhidos na fase inquisitorial, poucos dias antes do evento criminoso, ela, a vítima e o corréu Carlos Otávio envolveram-se em acalorada discussão, ocasião em que Deivid teria, inclusive, proferido ameaças de morte contra Daiana. Tal episódio teria sido o estopim para a deliberação interna do grupo criminoso acerca da execução da vítima, demonstrando o uso da violência extrema como instrumento de resolução de conflitos no âmbito da organização.

A situação teria sido levada ao corréu Celso Amorim Filho, conhecido como “Celsinho”, apontado como gerente do tráfico e figura hierarquicamente superior a Carlos Otávio e Daiana, o qual, valendo-se de sua posição de liderança, autorizou a morte da vítima. Contudo, diante da incapacidade inicial de cumprimento da ordem pelos corréus subordinados, Celso teria repassado diretamente a determinação ao corréu Édipo, que se deslocou até o Município de Santa Teresa/ES acompanhado de um comparsa não identificado, ocasião em que executaram a ação criminosa, resultando na morte de Deivid e na tentativa de homicídio contra Jonatan.

O envolvimento da paciente Marcela, por sua vez, encontra-se evidenciado pelas provas coligidas – não só de testemunhas, como também dos próprios acusados –, dando conta de que ela exercia função de “vapor”, ou seja, vendedora de entorpecentes, a serviço do corréu Carlos Otávio, inserindo-se diretamente na dinâmica operacional do tráfico local. Ademais, há relatos de que Marcela foi vista saindo do prédio em que funcionava a “boca de fumo” – em frente ao local onde os crimes foram perpetrados – na companhia da corré Daiana, em momento temporalmente próximo aos fatos delituosos, o que reforça os indícios de sua participação e vinculação ao contexto criminoso investigado.

Nesse diapasão, a análise dos documentos acostados revela que, ao contrário do alegado pelas impetrantes, as suspeitas delitivas que recaem sobre a coacta são bastantes e suficientes a demonstrar a legalidade e a necessidade da custódia preventiva imposta.

Nessa senda, é possível concluir que o decreto prisional exarado pelo digno Juiz
a quo
foi lastreado pelas disposições legais pertinentes e está devidamente justificado à luz das particularidades do caso concreto, evidenciando-se, de forma clara, a necessidade da medida extrema, notadamente para a garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e da regularidade da instrução criminal, nos exatos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Em relação à concessão de prisão domiciliar para mães de crianças menores de 12 anos, tal benefício não é automático e depende de comprovação idônea.

Compulsando os autos deste
writ
, constata-se que não há nos autos qualquer elemento que demonstre ser a paciente a
única responsável
pelos cuidados dos filhos ou que estes se encontram em situação de desamparo.

E, ainda, há óbices intransponíveis no caso concreto:
(i)
Consta nos autos que a paciente, à época dos fatos, já usufruía de prisão domiciliar e foi flagrada descumprindo as condições impostas (abordada em via pública); (ii) O descumprimento anterior demonstra que medidas alternativas (Art. 319 do CPP) não são suficientes para conter o ímpeto delitivo da paciente, evidenciando total desrespeito às ordens judiciais, ausência de senso de responsabilidade e manifesta inaptidão para o cumprimento de medidas cautelares menos gravosas, circunstâncias que, por si sós, afastam a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas alternativas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.